Tribunal: TJES
Processo: 0002692-25.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto; Leve
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002692-25.2018.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WELINTOM DE SOUZA GOMES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ART. 155, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o réu pela prática do crime de furto (art. 155, do Código Penal). O
parquet
recorre pleiteando a reclassificação da conduta para o crime de roubo (art. 157, do Código Penal), com fundamento no art. 383, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu deve ser readequada para o crime de roubo, à luz da alegação de que as agressões físicas e ameaças praticadas, anteriormente à subtração do bem, configurariam o emprego de violência para viabilizar a subtração do telefone celular da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Restando demonstrado que a subtração do bem ocorreu de forma autônoma e posterior às agressões físicas e ameaças, sem vínculo direto ou continuidade de ação entre os atos de violência e a retirada do objeto da posse da vítima, inviável a reclassificação da conduta do réu para roubo, nos termos do art. 157, do Código Penal, sendo correta a capitulação jurídica conferida na sentença (furto simples).
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput; 147; 155; 157; CPP, art. 383.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002692-25.2018.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELINTOM DE SOUZA GOMES

Advogado(s) do reclamado: PAULO ROBERTO FERREIRA BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (fls. 69/71 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13080354).

A denúncia ministerial narra o que segue:

[...] no dia 21 de novembro 2018, na rua Santa Terezinha, bairro São José, neste município e Comarca, o denunciado WELINTOM DE SOUZA GOMES ofendeu a integridade corporal da vítima GILBERTO NEITZEL, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave subtraindo, ainda, para si, 01 (um) aparelho telefônico celular
S
a
msung
modelo
gal
a
xy
J7 em prejuízo da indigitada vítima.

Emerge dos autos que, no dia do fato, o denunciado abordou a vítima no momento em que a avistou conversando com sua namorada, Hélia Marcia de Queiroz, eis que entendeu que GILBERTO estaria “dando uma cantada” nesta. Ficado neste entendimento, o denunciado utilizou-se de expedientes físicos contra a vítima, desferindo-lhe socos, ocasionando escoriações pelo corpo, conforme é possível verificar no laudo acostado a fl. 37.

Ato contínuo, WELINTOM ameaçou a vítima de morte com o intuito de tomar-lhe a bicicleta, no entanto, GILBERTO não cedeu a coação.

Emerge dos autos que, enquanto a vítima era agredida, seu telefone celular caiu ao chão, momento em que foi tomado pelo denunciado. Tal aparelho foi apreendido posteriormente, conforme consta no Laudo de Apreensão a fl. 10.

Interpelado em solo policial, o denunciado alegou que efetivamente agrediu fisicamente a vítima, informando, ainda, que se apossara do aparelho telefônico celular desta, uma vez que o encontrara perdido no local.

A autoria e a materialidade estão configuradas no bojo dos autos, conforme boletim unificado as fls. 12/15, depoimento da vítima a fl. 04, Laudo de Exame de Corpo de Delito a fl. 37, Auto de Apreensão n'544.3.04870/2018) a fl. 10 e demais declarações contidas nos autos.

Dessa forma, está o denunciado
WELINTON DE SOUZA GOMES incurso nas sanções dos artigos 129 caput, 147 e 155, na forma do artigo 70, todos do Código Penal
. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, após reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação as condutas dos artigos 129 e 147, ambos do Código Penal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
WELINTOM DE SOUZA GOMES
nas sanções
d
o artigo 155, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto, a qual restou substituída por uma pena restritiva de direito.

Em suas razões recursais, o representante ministerial requer a reforma da sentença, para que o acusado reste condenado pela prática do crime de roubo, ante a necessidade de readequação da capitulação do crime praticado pelo acusado, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Conforme relatado, o representante ministerial busca a readequação da capitulação da conduta de
WELINTOM DE SOUZA GOMES
para àquela descrita no artigo 157, do Código Penal, sob a alegação de que “
[...]
todos os atos efetuados pelo Apelado (ameaça, furto e agressão) não foram feitos de forma isolada, mas sim para garantir que o bem fosse, de fato, roubado
”.

Em que pese o teor do pleito ministerial, verifico que não assiste razão ao mesmo.

Inicialmente, destaco que
WELINTOM DE SOUZA GOMES
, perante a autoridade policial (fl. 08 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13080354)
,
afirmou que agrediu a vítima pois ela ter “cantado” a sua companheira, e
ainda,
que após
a confusão encontrou o celular dela
n
o chão
.

[...] QUE: nega ter roubado qualquer coisa da v
í
tima. A namorada do interrogando pediu cigarros para a v
í
tima. A vítima, no entanto, cantou a namorada do interrogando, o que gerou raiva no interrogando. Por isso, deu uns socos na vítima. Nega ter ameaçado a vítima e exigido sua bicicleta. Nega que tenha roubado o celular da v
í
tima.
O
que ocorreu foi que a vítima saiu correndo, e somente depois viu o celular dela ca
í
do. Pegou o aparelho para guardar, caso a vítima voltasse, o entregaria. Nunca foi preso na vida. Fez uso de bebidas alcoólicas, e crê estar bêbado, mas tem consciência de tudo o que está ocorrendo. Não tem como comunicar-se com a família, pois não tem o contato, dando-se por satisfeito pelo fato de sua namorada estar ciente.
[...].

Importante salientar, que o acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada para seu interrogatório, razão pela qual fora decretada a sua revelia, e que por isso o seu relato não foi confirmado.

Destaco, ainda, que a vítima, ao prestar suas declarações perante a autoridade policial (fl. 04 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13080354), apesar de afirmar que não sabia qual era a real intenção do acusado, disse que durante a confusão seu celular caiu no chão, e que ele não percebeu isso, só vindo a dar falta do mesmo depois, e que em nenhum momento o réu exigiu seu telefone,
in verbis
:

[...]: QUE: estava passando de bicicleta, quando foi chamado pela conduzida, a quem não conhecia. Ela pediu ao interrogando cigarros. Enquanto a conduzida pedia os cigarros, os dois conduzidos se aproximaram, sendo que um deles perguntou se o depoente estava "cantando" sua mulher. Disse que não, e que apenas estava dizendo para a mulher que não tinha cigarros. Foi quando o conduzido WELLINTON, sem motivo algum, passou a agredir ao depoente. Recebeu alguns socos, e está com escoriações. Após as agressões, WELLINTON disse para o depoente entregar-lhe a bicicleta, se não seria morto. Disse que não entregaria, pois usa a bicicleta para o trabalho. Enquanto era agredido, seu celular caiu no chão, e o depoente não percebeu. Quando conseguiu sair de perto dos conduzidos, sentiu falta de seu celular. Crê que WELLINTON pegou o aparelho após ele ter caído. Crê que os outros conduzidos, ou seja, a mulher e o conduzido ERLI, não agrediram, nem ameaçaram o depoente, e acredita que eles não estavam concordando com o que WELLINTON fez. Sobre a faca apreendida, ela não foi apresentada ao depoente por nenhum dos conduzidos. O conduzido WELINTON não chegou e pegar a bicicleta do interrogando. Crê que foi agredido porque WELINTON achou que o depoente estava “cantando” a conduzida HELIA. em nenhum momento qualquer dos conduzidos pediu ou exigiu o celular do depoente. Não sabe se a intenção do conduzido já era pegar o celular do depoente, ou se ele pegou o aparelho após encontrá-lo caído no chão. [...].

Em juízo (mídia de
fl.
54
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
13080354
), a vítima novamente afirmou que foi inicialmente agredido e ameaçado por
WELINTOM DE SOUZA GOMES
, e que não sabia o que teria motivado tal conduta. Disse, também, que durante a confusão seu celular caiu no chão, e que o réu se apoderou dele, sem que ele tivesse percebido, só tomando conhecido de que o acusado estava com o seu telefone depois que ele foi embora.

Assim, em conformidade com o delineado na exordial acusatória, tenho que os relatos da vítima, em conjunto com o interrogatório extrajudicial do réu, indicam que a subtração do seu aparelho celular não ocorreu mediante violência ou grave ameaça, apesar dela,
em momento anterior
, ter sido agredida e ameaçada pelo autor do furto.

Portanto, ao contrário do sustentado pelo representante ministerial, tenho que a prova produzida não se mostra suficiente para demonstrar “
[...] que o Apelado agrediu a vítima para conseguir roubar o item de desejo.
”, razão pela qual é incabível a pretendida readequação da conduta de
WELINTOM DE SOUZA GOMES
, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, para o crime de roubo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)